Tribunal: TJDFT
Processo: 0719901-92.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CIVIL. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. USO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO DOS BILHETES PELO CONSUMIDOR. NÃO CUMPRIMENTO DO ÔNUS DE COMPROVAÇÃO ACERCA DO ESTORNO (CPC, Art. 373, II). MANTIDA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14 e Teoria do Risco do Negócio).
II. De plano, não merece ser conhecida a tese aventada (aquisição de passagens aéreas, cuja tarifa “não permite reembolso”), por se tratar de inovação recursal, pois caberia ao recorrente apresentar todas as alegações hábeis em momento oportuno (contestação); não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
III. No presente caso, tem-se por incontroverso o cancelamento do bilhete aéreo a pedido do consumidor, e, por consequência, o direito à restituição da quantia despendida, no importe de R$ 1.240,13.
IV. A par da verossimilhança das alegações do consumidor, o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, Art. 373, II c/c CDC, Art. 6o, VIII), uma vez que não comprovou o efetivo estorno da quantia debitada no cartão de crédito, referente à aquisição dos bilhetes aéreos.
V. Portanto, irretocável a sentença condenatória.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. (Lei 9099/95, Art. 55).